Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705401-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDILAINE MURARI DA SILVA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre o interesse na manutenção do recurso interposto, considerando o teor do despacho ID 22995391. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 11:13:07. Desembargadora LEILA ARLANCH